Tribunal: STF
Processo: RHC 229419
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Apesar de o tráfico de drogas ser crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, caso as condutas sejam praticadas sucessivamente, em contextos distintos e por meio de desígnios autônomos, inviável o reconhecimento de crime único.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. O alegado quanto à ausência de provas suficientes para a condenação em um dos processos não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos nos autos, alcançar conclusão diversa, no ponto, também demandaria reexame do acervo fático-probatório.



    5. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.